Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-43.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005198-43.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE), EMIRATES - CNPJ: 08.692.080/0001-03 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JUAREZ ANJOLETTO - CPF: 343.546.618-96 (RECORRIDO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), BRUNA MENDES RODRIGUES DOS SANTOS BOVE - CPF: 039.520.801-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005198-43.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: JUAREZ ANJOLETTO E BRUNA MENDES RODRIGUES DOS SANTOS BOVE.

Recorridas:
SUBMARINO VIAGENS LTDA, EMIRATES E TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Data do Julgamento:
21/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - FORTUITO EXTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

In casu
, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O pleito de ressarcimento dos valores supostamente despendidos com as tentativas de solução administrativa, não merece acolhimento, pois, conforme mencionou a sentença,
“Reclamante (Juarez) havia nomeado à 2a Reclamante (Bruna) como sua procuradora para quaisquer tratativas relacionadas ao PROCON, o que, a princípio, tornaria prescindível o seu comparecimento no referido órgão”.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida
“Emirates”
ao pagamento do valor de
R$ 4.323,40
(quatro mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data do cancelamento do voo (07/04/2020).

Condenar
a requerida
“Tam”,
ao pagamento do valor de
R$ 1.868,12
(mil, oitocentos e sessenta e oito reais e doze centavos) a título de danos materiais, para a reclamante (Bruna Mendes Rodrigues dos Santos Bove), corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir da data do cancelamento do voo (07/04/2020).

Os recorrentes postulam pela reforma parcial da sentença,
para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, o ressarcimento do valor de R$ 399,32 (trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), por danos materiais.

A recorrida Emirates impugnou a gratuidade da justiça concedida e, no mérito, todas as recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

(...) Os Reclamantes esclareceram na petição inicial que, na data de 31/07/2019, no intuito de realizar uma viagem internacional, adquiriram passagens por intermédio do site da SUBMARINO (1a Ré), bem como, informaram que a partida de São Paulo (com destino a Dubai) estava prevista para 26/04/2020 e ainda, que despenderam o valor total de R$ 4.323,40 (parcelado em 5x no cartão de crédito). Destacaram que, como o referido site terceiriza a venda das passagens, os valores registrados no cartão eram debitados em favor da EMIRATES (2a Ré). A 2a Reclamante (Bruna) relatou ter adquirido junto à TAM (3a Ré) uma passagem referente às malas despachadas/bagagem de mão no valor de R$ 1.868,12 (parcelado em 4x no cartão). Informaram ainda terem comprado uma passagem (saída de Dubai para Bangkok) para o dia 29/04/2020 por meio da empresa DECOLAR, mediante pagamento do valor de R$ 3.324,00. Relataram que, alguns dias antes da realização da viagem, foram informados que os seus voos haviam sido cancelados, em decorrência do fechamento dos aeroportos, por conta da pandemia.

Os Reclamantes ressaltaram terem compreendido a situação, bem como, que ao solicitarem a remarcação das passagens ou a restituição dos valores pagos, não obtiveram respostas. Alegaram que, na data de 16/02/2021, na tentativa de resolver a situação, formalizaram uma reclamação junto ao PROCON (informando que tanto a TAM quanto a EMIRATES não figuraram no polo passivo da reclamação), contudo, apenas a empresa DECOLAR promoveu a restituição do valor. O 1o Reclamante (Juarez) destacou ainda que, como estava viajando à trabalho, para participar da audiência perante o PROCON, teve despesas com passagens (ida/volta) de ônibus. Informaram que, nas datas de 25/02 e 04/06/2021, ainda na tentativa de receber os valores, enviaram e-mails à SUBMARINO (1a Ré), contudo, não obtiveram êxito. Aduziram que, nas datas de 01/03 e 02/03/2022, receberam uma resposta da SUBMARINO (1a Ré) informando que a tarifa aérea contratada não permitiria reembolso e ainda, que o bilhete estava expirado.

Por entenderem que os fatos acima mencionados lhes proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, os Reclamantes ingressaram com a demanda indenizatória.

Em sede de contestação (Id. 91238114), a 2a Reclamada (EMIRATES) sustentou que, no tocante aos voos operados pela Companhia (cuja aquisição foi intermediada pela Submarino), não se opõe à restituição do valor despendido pelos Reclamantes (R$ 4.323,42). No que se refere às despesas do 1o Reclamante com passagens de ônibus para se deslocar até o PROCON, relatou que a presença do mesmo na audiência era dispensável (tanto é que nomeou a 2a Reclamante como sua procuradora) e ainda, que a EMIRATES sequer estava no polo passivo da reclamação administrativa. Defendeu ainda que inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a 2a Reclamada pugnou pela improcedência da lide.

Ao protocolizar a sua defesa (Id. 91159377), no tocante ao mérito, a 3a Reclamada (TAM) sustentou que não pode ser responsabilizada por um fato de terceiro (ou seja, da agência de viagens), bem como, que não há nos sistemas da Companhia nenhuma passagem emitida e ainda, que não praticou nenhum ato ilícito. Por derradeiro, defendeu que os Reclamantes não apresentaram provas acerca do alegado prejuízo moral e ainda, que inexiste nexo de causalidade no tocante aos danos materiais. Desta feita, com respaldo nas considerações acima destacadas, a 3a Ré postulou para que a demanda fosse julgada improcedente.

[...]

Do dano material (passagens aéreas correspondentes à 2a Ré “EMIRATES”):

No que se refere à pretensão dos Reclamantes em obter a restituição dos valores outrora despendidos em favor da 2a Ré (EMIRATES), tenho que a mesma comporta acolhimento.

Na verdade, da exegese da contestação apresentada pela EMIRATES (Id. 91238114), verifica-se que a Companhia, em uma nítida demonstração de boa-fé, não se opôs a qualquer devolução.

Oportuno transcrever o que resta disposto no artigo 3o da Lei 14.034/2020:

“Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021).”. (Destaquei).

Concatenando o dispositivo supra à presente demanda, bem como, considerando que o voo dos Reclamantes foi cancelado em decorrência da pandemia na data de 07/04/2020 (Id. 78881290) e ainda, que há tempos restou caracterizado o decurso do prazo de 12 (doze) meses para reembolso (07/04/2021), não subsistem dúvidas de que os Reclamantes fazem jus à almejada devolução de valores.

Destarte, com respaldo no mencionado artigo 3o da Lei 14.034/2020, este juízo entende que a 2a Reclamada (EMIRATES) deve ser compelida em promover a imediata restituição da importância outrora despendida pelos Reclamantes (no que se refere às passagens, cujo voo acabou sendo justificadamente cancelado), ou seja, R$ 4.323,40 (quatro mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos), sem a incidência de qualquer penalidade contratual.

[...]

Do dano material (despesas inerentes à 3a Ré “TAM”):

Já no que tange ao prejuízo material suportado pela 2a Reclamante, referente aos serviços de bagagem contratados junto à 3a Ré (TAM), este juízo entende que a pretensão de ingresso reivindica guarida.

Embora a 3a Reclamada tenha tentado eximir-se de suas responsabilidades, convém esclarecer à mesma que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, a Companhia Aérea assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, responde objetivamente por eventuais prejuízos suportados pelos consumidores em decorrência de uma falha na prestação dos seus serviços.

In casu, ainda que a 3a Reclamada tenha mencionado que não há em seus sistemas nenhum registro de emissão de passagens em favor dos Reclamantes, fato é que a Companhia Aérea foi beneficiada pelo recebimento de valores (R$ 1.868,12 – parcelado em 4x no cartão) por parte da 2a Reclamante, conforme pode ser facilmente atestado pelas faturas vinculadas à exordial (Id. 78882756).

Desta feita, considerando que a 3a Reclamada não apresentou nenhuma prova de que os serviços para os quais foi contratada (relacionados ao transporte das bagagens da 2a Reclamante) foram efetivamente prestados (em uma flagrante afronta aos preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015), bem como, restando incontroverso que a mesma auferiu valores e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da Companhia, este juízo entende que a mesma, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, deve ser compelida em promover a restituição do montante de R$ 1.868,12 (mil, oitocentos e sessenta e oito reais e doze centavos) em prol da 2a Reclamante.

- Do dano material referentes às despesas com viagem terrestre:

Com a devida vênia à pretensão do 1o Reclamante (Juarez) em ser indenizado pelo prejuízo material referente às despesas com viagem terrestre para comparecer na audiência realizada perante o PROCON, tenho que a mesma deve ser rechaçada.

Conforme bem observado pela 2a Ré (EMIRATES), a documentação relacionada ao processo administrativo (Id. 78882744 – Pág. 07) evidenciou que o 1o Reclamante (Juarez) havia nomeado à 2a Reclamante (Bruna) como sua procuradora para quaisquer tratativas relacionadas ao PROCON, o que, a princípio, tornaria prescindível o seu comparecimento no referido órgão.

Ademais, e não menos importante, consigna-se que nenhuma das Companhias Aéreas (EMIRATES ou TAM) foi relacionada no polo passivo da reclamação administrativa, o que, a meu ver, retira das mesmas qualquer responsabilidade acerca do suposto prejuízo informado pelo 1o Reclamante.

Destarte, de forma diversa do que tentou fazer prevalecer o 1o Reclamante, este juízo reitera que a sua pretensão indenizatória (danos materiais referentes aos gastos com transporte terrestre) deve ser rejeitada.

- Do dano moral:

Por derradeiro, no que concerne à pretensão indenizatória (danos morais) perseguida por ambos os Reclamantes, entendo que a mesma também deve ser rechaçada.

Não obstante as Companhias de transporte aéreo, na condição de fornecedoras, respondam objetivamente por eventuais prejuízos suportados pelos consumidores, convém rememorar que o cancelamento dos voos foi motivado pela pandemia (Covid), ou seja, um motivo de força maior, e ainda, precipuamente, que os próprios Reclamantes, na narrativa de ingresso, se solidarizaram com a situação. (...)

Aduzem os recorrentes que o voo foi cancelado pelas reclamadas em virtude da pandemia do COVID-19.

Portanto, a sentença não comporta reforma
.

Extrai-se dos relatos iniciais, que os reclamantes adquiriram passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, os reclamantes tinham plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

Cabe salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no que se refere ao dano moral decorrente do cancelamento de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa, pois, a viagem ocorreria dia 07/04/2020.

A Lei n. 14.034, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, entendo que os reclamantes, de acordo com a nova legislação, não comprovaram a ocorrência do dano moral no caso, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19- FORTUITO EXTERNO
- NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA – CONSUMIDORA REALOCADA EM NOVO VOO – FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À COMPANHIA AÉREA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. O e-mail apresentado na exordial demonstra que a companhia aérea notificou previamente a parte Autora quanto o cancelamento do voo originalmente contratado, nos termos da Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), assim, considerando que o voo estava programado para o dia 24/04/2020, vislumbra-se que no dia 20/03/2020 a consumidora foi alertada acerca do cancelamento.

3. Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação do trecho de regresso, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1011026-88.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021) (destaquei)

Destarte, o entendimento manifestado na sentença guarda perfeita relação com o conjunto probatório formado nos autos, não havendo razão para reforma do
decisum
.

Ademais, indevido o pleito de ressarcimento do valor de
R$ 399,32
(trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), por danos materiais, sob a alegação de que tais valores foram despendidos com passagens de ônibus para o Procon, no intuito de resolver a lide na esfera administrativa.

Conforme mencionou a sentença o
“Reclamante (Juarez) havia nomeado à 2a Reclamante (Bruna) como sua procuradora para quaisquer tratativas relacionadas ao PROCON, o que, a princípio, tornaria prescindível o seu comparecimento no referido órgão”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85,§8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023